Tribunal: TJPA
Processo: 0807294-45.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807294-45.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. L. M. D.

REPRESENTANTE: DEYSE CHRISTINA LESSA MELO DIAS

PROCURADOR: HERCULES DA ROCHA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807294-45.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: D. L. M. D.

REPRESENTANTE: DEYSE CHRISTINA LESSA MELO DIAS

ADVOGADO: HERCULES DA ROCHA PAIXÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART, 1.022 DO CPC/15. PONTO OMISSO SANADO. MENÇÃO AO RESP. N.
º 1.733.013 – PR, QUE ENTENDE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO.
OMISSÃO SANADA, MAS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO EMBARGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
O embargante aduz que deveria ter sido utilizado como parâmetro a tese firmada no Resp. n. 1.733.013 – PR no julgamento do agravo de instrumento, mas que houve omissão sobre este ponto, requerendo que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, a fim de que se considere que o rol de procedimentos da ANS é taxativo,
não havendo a obrigatoriedade para cumprir a determinação referente a disponibilização do tratamento pleiteado pelo autor/embargado.

II – Não obstante o posicionamento da quarta turma do STJ, o
RESP. N.
º 1.733.013 – PR não tem caráter de recurso repetitivo e também não se traduz em posicionamento uníssono da Corte Superior, inclusive, tal matéria encontra-se em pauta de discussão no STJ, por meio de Embargos de Divergência em EResp n. 1.886.929 e EREsp 1.889.704, uma vez que também resta evidente a existência de

posicionamento na referida Corte que considera que “
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa
” (AgInt no REsp 1882735 / SP).

III – O ponto de omissão é suprido, nesta oportunidade, mas sem atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado.

IV -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para sanar a omissão referida, mas sem trazer efeito modificativo ao julgamento do Agravo de Instrumento, que continua como desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807294-45.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: D. L. M. D.

REPRESENTANTE: DEYSE CHRISTINA LESSA MELO DIAS

ADVOGADO: HERCULES DA ROCHA PAIXÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0807294-45.2019.8.14.0000. A parte embargada é D. L. M. D., representado por DEYSE CHRISTINA LESSA MELO DIAS.

Argumentou o embargante que houve omissão no acórdão que julgou o agravo de instrumento n.

0807294-45.2019.8.14.0000, em razão de não ter mencionado sobre a tese firmada no RESp n. º 1.733.013 – PR, que entende que o Rol da ANS é taxativo, requerendo, então, que seja atribuído efeitos infringentes ao julgado embargado. Aduz que o referido julgado do STJ deveria ter sido utilizado como parâmetro para o julgamento do agravo de instrumento, requerendo que seja atribuído efeito modificativo ao julgado, a fim de que se considere que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não havendo a obrigatoriedade para cumprir a determinação referente a disponibilização do tratamento pleiteado pelo autor/embargado.

Houve contrarrazões no id. 4536967, pleiteando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807294-45.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: D. L. M. D.

REPRESENTANTE: DEYSE CHRISTINA LESSA MELO DIAS

ADVOGADO: HERCULES DA ROCHA PAIXÃO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, afirma o embargante que houve omissão no julgado em razão de não ter mencionado sobre a tese firmada no RESp n. º 1.733.013 – PR, que entende que o Rol da ANS é taxativo, requerendo, então, que seja atribuído efeitos infringentes ao julgado embargado.

Observando o acórdão embargado, não há menção ao Resp. n. 1.733.013 – PR no corpo do voto, que apreciou o agravo de instrumento n. 0807294-45.2019.8.14.0000, então, para evitar qualquer nulidade processual, passo a tratar sobre este ponto.

Pois bem, verifica-se que em recente julgado, o qual fora trazido pelo embargante, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de “
que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas”.
Contudo, apesar de haver tal posicionamento da quarta turma do STJ, este julgado não tem caráter de recurso repetitivo e também não se traduz em posicionamento uníssono da Corte Superior, inclusive, tal matéria encontra-se em pauta de discussão no STJ, por meio de Embargos de Divergência em EResp n. 1.886.929 e EREsp 1.889.704, uma vez que também resta evidente a existência de posicionamento contrário na referida Corte, que considera que “
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa
” (AgInt no REsp 1882735 / SP).

Sendo assim, não há vinculação deste juízo
ad quem
para se posicionar de acordo com o julgado colacionado pelo recorrente, uma vez que o próprio STJ ainda não pacificou a matéria em sua jurisprudência.

Dessa forma, nestes termos, supro a omissão apontada pelo embargante, contudo, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado, de modo que deve permanecer inalterada a conclusão que se chegou quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0807294-45.2019.8.14.0000, qual seja pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para suprir a omissão apontada, contudo sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0807294-45.2019.8.14.0000.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/05/2022